Tribunal: TJBA
Processo: 8074995-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074995-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA RODRIGUES SILVA Advogado(s): ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA AGRAVADO: MARISOL FERNANDEZ VAZQUEZ Advogado(s):JOAO VICTOR GOMES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CÁLCULO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E FATO CONSUMADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. EFEITOS INFRINGENTES NEGADOS. I. CASO EM EXAME A Embargante (autora da ação originária e vendedora do imóvel) opõe Embargos de Declaração contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento da parte adversa. O acórdão embargado revogou a ordem de reintegração de posse liminar, determinando o retorno da Embargada (compradora/idosa) ao imóvel. A Embargante alega que o Tribunal: (i) errou no cálculo do "adimplemento substancial" (estimado em 85%), pois ignorou as multas e lucros cessantes contratuais que, somados, superariam o valor pago; (ii) omitiu-se quanto ao fato de que a reintegração de posse já havia sido cumprida antes da decisão suspensiva; e (iii) desconsiderou provas da deterioração do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao não contabilizar os encargos moratórios (multas e aluguéis) para a aferição do adimplemento substancial; e (ii) se a consumação da reintegração de posse (cumprimento do mandado) torna irreversível a medida ou prejudica o objeto do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). No caso, assiste razão parcial à Embargante quanto à necessidade de esclarecimento sobre a base de cálculo utilizada, sem que isso altere o resultado do julgamento. O reconhecimento do adimplemento substancial no acórdão embargado (aprox. 85%) tomou por base o valor histórico do principal pactuado (preço do imóvel vs. valor pago). Esclarece-se que a exclusão dos encargos moratórios (multas e lucros cessantes) nesta fase recursal não significa sua inexistência, mas sim que, para fins de concessão de tutela de urgência satisfativa inaudita altera pars (sem ouvir a outra parte), deve prevalecer a análise do adimplemento do preço principal. A discussão sobre o quantum exato da dívida, com a incidência de penalidades contratuais, exige dilação probatória na origem e não autoriza o despejo liminar de quem pagou a maior parte do preço. Quanto ao cumprimento do mandado de reintegração (fato consumado), esclarece-se que a execução de uma ordem judicial provisória é reversível. Se a decisão que autorizou o despejo foi considerada ilegal por violação ao contraditório (ausência de citação prévia), a consequência lógica é o retorno ao status quo ante, independentemente de o mandado já ter sido cumprido. A celeridade no cumprimento da medida não convalida o vício de sua concessão. Por fim, quanto à deterioração do imóvel, as provas fotográficas apresentadas indicam desordem, mas não risco estrutural iminente que justificasse a supressão do direito de defesa da idosa residente. IV. DISPOSITIVO Ante o exposto, a Turma Julgadora decide ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para prestar os esclarecimentos supra, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a restituição da posse à Agravante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074995-90.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VERA LUCIA RODRIGUES SILVA e como apelada MARISOL FERNANDEZ VAZQUEZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos sem efeito infringente, nos termos do voto do relator.